Tribunal: TJSP
Processo: 1502370-68.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de afastamento da majorante relativa ao "concurso de agentes" e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Causa de aumento relativa ao

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de afastamento da majorante relativa ao "concurso de agentes" e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Causa de aumento relativa ao "concurso de agentes" que ficou bem demonstrada – Gravidade específica do fato que justificava a fixação do regime inicial fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.